Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE “POST MORTEM”. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM FAVOR DOS REQUERIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA RESOLUÇÃO No140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. BAIXO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. As contrarrazões se destinam, primariamente, à impugnação das razões do recurso interposto pela parte contrária, e, como regra, não podem veicular pretensão recursal autônoma, como sucedâneo de recurso adesivo.

2. Reconhece-se a ilegitimidade de a recorrente requerer qualquer benefício ou vantagem em favor dos recorridos, ainda que sejam seus filhos. Só a eles próprios - todos maiores e integrantes de polos contrapostos na demanda – caberia a dedução de qualquer pedido com tal fim.

3. A teor do artigo 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

4. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.

5. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.

Em sendo ínfimo o valor da causa (R$100,00 – cem reais), correto o arbitramento por equidade realizado na sentença. Especificamente sobre o valor estipulado, de R$10.000,00 (dez mil reais), nesse ponto, sim, merece acolhimento em parte a pretensão recursal de redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), dada a simplicidade da causa.

7. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.